Tribunal: TJSP
Processo: 2144044-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2144044-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
VILA
PEDROSO
II,
Interessados
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF e CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA PEDROSO II
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CARMEM HELENA COELHO DE OLIVEIRA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144044-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30542
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2144044-83.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Votorantim (proc. no 1003161-59.2017.8.26.0663)
Embargante: Condomínio Residencial Vila Pedroso II
Voto no 30542.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fls. 85/92, sustentando que ele não abordou a
violação dos preceitos do artigo 12 da Lei no 4.951/64 e dos artigos 1.334, inciso
I, e 1.336, inciso I e § 1o, ambos do Código Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil), deixando assentado que: “Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, de
modo unânime, entendimento no sentido de não ser possível a penhora da integralidade do bem
em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porque o patrimônio pertence ao
credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária” (fls. 87/88).
Os dispositivos legais pertinentes ao caso foram
analisados, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis
ou artigos.
Lembra-se, apenas, que não houve violação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144044-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30542
3
nenhuma das normas referidas pelo embargante e que, como se sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de
Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem
admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de
sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado
no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ,
3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
16/08/2001).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora